Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704813-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLANETA AGUA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI - ME APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por PLANETA ÁGUA COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ID n°. 61704573, que julgou improcedentes os embargos à execução. Após a interposição do recurso, as partes conjuntamente informaram a realização de acordo extra autos e apresentaram pedido de desistência do recurso, ID no. 62953698 e 62953699. Tratando-se de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo a transação firmada pelos interessados, não existe óbice para a sua homologação, em razão do preenchimento dos requisitos formais. Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECLARO EXTINTO O RECURSO e a AÇÃO PRINCIPAL (EMBARGOS À EXECUÇÃO), com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c art. 998 e art. 1.000, todos do CPC. Cada parte arcará com os honorários de seu respectivo advogado e ao apelante (Planeta Água) incumbe o pagamento das custas processuais remanescentes. Desde já, certifiquem-se o trânsito em julgado, uma vez que não há interesse em recorrer da decisão que homologa acordo. Após, baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador